Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000666-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME
Vistos etc.
Cumpra-se a recomendação apresentada pelo Ministério Público no ID 122057489, e intime-se as partes para manifestação.
Às providências.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora